Tribunal: STF
Processo: MS 39847
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de segurança, por entender que não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via processual. 



    O embargante afirma que o decisum baseou-se, exclusivamente, em fundamento alusivo aos efeitos do acórdão do TCU sobre a sua capacidade eleitoral passiva, deixando de examinar outros pontos relevantes para a concessão do presente mandamus. A partir dessa premissa inicial, apresenta as seguintes alegações:



    a) In casu, necessário embargo para se ter a completude da decisão, suprindo omissão, pois, até por culpa da peça primeira, esse culto relator acreditou que a pretensão deduzida na impetração seria afastar a inelegibilidade;



    b) da leitura da decisão embargada, verifica-se que o feito foi analisado sob óptica única de afastar a inelegibilidade, devendo ser apreciada, nestes embargos, a questão principal, qual seja “o TCU não poderia lançar o nome de requerente na lista”, tendo em vista as seguintes circunstâncias: 



    A uma porque houve prescrição e assim, sequer poderia julgar o feito; 



    A duas porque em 08/08/2024, o TCU certificou que inexistia julgamento no TCU que pudesse ser invocado como hipótese de inelegibilidade e a decisão que utilizou para lançar o nome do embargante na lista é anterior a certidão, ou seja, 06 de maio de 2021: 



    A três porque o próprio TCU afirmou que não analisou dolo, fato necessário para que faça o jurisdicionado consta na lista de possível detentor de inelegibilidade. 



    A quatro porque ao certificar em 08/08/2024 não havia razão para lançar suspeita de inelegibilidade, causou surpresa à parte ao invocar decisão de 06 de maio de 2021 para lançar o nome do embargante na lista.



    c) tem-se dos autos que em 10/11/2011, o Fundo Nacional de Saúde, teve conhecimento da auditoria, mas só autorizou a Tomada de Contas em 30/01/2017, após o transcurso de mais cinco anos; 



    d) o TCU ignorou a sua própria resolução 344/2022/TCU em seu art. 4, III, bem como precedentes qualificados do STF que diz que o TCU deve adotar o prazo máximo de cinco anos para prescrever sua pretensão;



    e) ademais, o embargante não tinha qualquer gerência no Fundo Municipal de Saúde [e nenhum prefeito tem], porquanto o FMS é autônomo, sendo gerido pelo Secretário de Saúde, que tem ampla autonomia financeira e de gestão, conforme lei nacional 8.080/90 e municipal 724/1991.



    Com base nessas alegações, o embargante postula sejam providos os presentes embargos, com efeitos infringentes, 



    [...] para, suprindo a omissão, reformar a decisão para DAR PROSSEGUIMENTO à impetração, determinando o prosseguimento do feito, concedendo a medida de urgência par a determinar a retirada, no prazo máximo de 24h, do nome do requerente da lista de inelegíveis elaborada pelo TCU , incluído por conta do processo administrativo TC 002.489/2018-0 e, ainda suspendendo os efeitos da decisão, determinando, por conseguinte, seja expedida, em favor do mesmo, certidão negativa para fins eleitorais, fixando astreintes.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O embargante aponta omissão sobre pontos que entende ser relevantes para o acolhimento de sua pretensão e enfatiza que o objeto deste writ não reside apenas na retirada do seu nome da “lista de inelegíveis” do Tribunal de Contas da União, mas, também, na suspensão dos efeitos do acórdão proferido na TC n. 002.489/2018-0, pois, segundo afirma, a pretensão punitiva da Corte de Contas teria sido fulminada pela prescrição e, por outro lado, não seria o responsável direta pela gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde.



    Assiste razão ao embargante quanto à pretensão de aclaramento sobre as alegadas prescrição da pretensão punitiva do TCU e responsabilidade da então Secretária Municipal de Saúde pelos recursos geridos pelo FMS, o qual, segundo alega, possui autonomia de gestão e financeira. 



    Pois bem: quanto à suposta prescrição, alega-se que teria transcorrido mais de 5 anos entre a data em que o FNS teria tido conhecimento da auditoria (10/11/2011) e a instauração da Tomada de Contas (30/01/2017). 



    Sem razão, contudo. 



    Consta dos autos que, em 10 de novembro de 2011, foi encaminhado o Memorando Nº 172/SEAUD/BAIDENASUS/MS, subscrito pela Chefe do Serviço de Auditoria/BA, direcionado ao Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, com o seguinte teor (Edoc. 6):



    Consoante os resultados da Auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Itaberaba/BA, no período de 07/08/2011 a 13/08/2011, foram constatadas situações de irregularidades envolvendo recursos financeiros do Sistema Único de Saúde - SUS, encaminhamos cópia de toda documentação pertinente, para, nos termos do Art. 48 do Decreto nº 6.860, de 27.05.2009, sejam adotados os procedimentos necessários visando o ressarcimento ao FNS/MS, da importância de R$ 664.442,66 (seiscentos e sessenta ·e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com os devidos acréscimos legais. (Grifei). 



    Após a autorização da Tomada de Contas Especial, pelo Fundo Nacional de Saúde, em 30/01/2017 (Doc. 5), consta dos autos que, em 16/11/2018, a Secretaria de Controle Interno do TCU encaminhou proposta de citação dos responsáveis, entre eles o ora embargante, estando contemplados, nesse relatório, os seguintes fatos, declinados nos autos da TC n. 002.489/2018-0, que indicam a existência de marcos interruptivos da prescrição (Edoc 7):



No período de 7/8/2011 a 13/8/2011, a unidade descentralizada do Denasus no Estado da Bahia, a SEAUD/BA, realizou a execução de auditoria na Secretaria Municipal de Itaberaba/BA, em atenção à demanda oriunda da Controladoria Geral da União. O período de abrangência dos exames realizados pela equipe de fiscalização foi o exercício de 2009 (peça 2, p. 16). O objetivo da fiscalização foi realizar auditoria na SMS de Itaberaba/BA. Dentre as constatações realizadas, as relativas à administração financeira dos recursos do SUS foram as seguintes:



[...]



6. Em 19/10/2011 foi publicado o Edital de Notificação n. 17/2011, publicado no D.O.U., Seção 3, p. 100, de 19/10/2011, dando ciência à Sra. Maria José Santos Novais para que apresentasse justificativas em relação ao Expediente n. 25000.169327/2010-14 (peça 3, p. 64). 



7. Em 10/11/2011 a equipe de auditoria do Denasus emitiu posicionamento - direcionado ao SEAUD/BA - sobre a impossibilidade de realizar termo de ajuste sanitário (nos termos do inciso II do art. 3º da Portaria MS n. 2046, de 3/9/2009, alterada pela Portaria MS n. 768, de 13/4/2011), referente às seguintes proposições de ressarcimento (peça 7, p. 4): - proposições n. 68140, 67847, 68146, 67850, 68141, 67851, 68134, no valor de R$ 596.363,59, derivadas das não-conformidades relacionadas à constatação n. 164487; - proposição n. 68208, no valor total de R$ 68.079,07, derivada da não conformidade relacionada à constatação n. 164488. 



8. Em 30/9/2014 foi emitido o Parecer Administrativo/COADE/CGAUD/DENASUS n. 886, de 30/9/2014 (peça 7, p. 30-31), no qual é apontado que não houve o recebimento do Ofício n. 1164/2011/SEAUD/BA/DENASUS/MS, de 10/11/2011 (peça 7, p. 15) pela Sra. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros, decidindo pelo retorno dos autos para a Coordenação de Contabilidade/FNS. 



9. Em 28/10/2014 foi publicado o Edital de Notificação n. 7/2014, publicado no D.O.U., Seção 3, p. 66, de 28/10/2014, notificando a Sra. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros, dando-lhe prazo de 15 dias para tomar ciência para conhecer os autos da ação de auditoria n. 11.588 e apresentar justificativas (peça 7, p. 32). 



10. Em 6/6/2016 foram realizadas consultas no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SisGRU) para os seguintes contribuintes: - contribuinte n. 66544017515 (peça 7, p. 84-90): não adveio resultado de recolhimento da Sra. Maria José Santos Novais, referentes aos seguintes períodos consultados, de 1/1/2011 a 6/6/2016; - contribuinte n. 39685446504 (peça 7, p. 91-96): não adveio resultado de recolhimento da Sra. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros, referente aos seguintes períodos consultados, de 1/1/2011 a 6/6/2016; - contribuinte n. 11202063000147 (peça 7, p. 97-103): não adveio resultado de recolhimento do Fundo Municipal de Saúde de Itaberaba/BA, referentes aos seguintes períodos consultados, de 1/1/2011 a 31/12/2013 e de 1/1/2015 a 6/6/2016, porém adveio informação de pagamento na data de 2/4/2014 de GRU no valor de R$ 80.587.37 (peça 7, p. 100-101). 



11. Em 7/6/2016 foi emitido o Ofício Sistema n. 004409/MS/SE/FNS, direcionado à Prefeitura Municipal de Itaberaba/BA, comunicando-lhe que seria instaurada TCE, em vista de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, conforme Relatório de Auditoria Denasus n. 11.588, franqueando-lhe a possibilidade de realizar o recolhimento do débito (peça 7, p. 57). Consta nos autos A.R., datado de 20/6/2016 (peça 7, p. 82). 



12. Em 1/2/2017 foi determinada a instauração da TCE pela Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde (peça 1, p. 4). 



13. Em 3/2/2017 foi emitido o Relatório Completo do Tomador de Contas Especial n. 18/2017 (peça 1, p. 26-31), no qual foram apontadas como responsáveis: [...]



    Registre-se, a propósito, que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição punitiva do TCU, nos termos da Lei n. 9.873/99, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme os seguintes precedentes:



     



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição, sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-los uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 2. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, em relação aos atos praticados pelo impetrante, não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 3. Quanto à alegação de incidência da prescrição intercorrente nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 38592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27-02-2023)”.



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO COM FASE INTERNA E EXTERNA. OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO NA FASE INTERNA. CITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXTERNA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Tomada de Contas Especial é procedimento composto por duas fases, uma interna e outra externa, podendo suceder marcos interruptivos da prescrição em quaisquer das fases. 2. Simples determinação de citação para apresentação de defesa no início da fase externa da tomada de contas especial não fere direito líquido e certo. 3. Denegação da segurança”. (MS 39167, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21-03-2024).



    Conforme elucidado neste último julgado, a Tomada de Contas Especial é composta de duas, fases, uma interna e outra externa, havendo regulação específica sobre o instituto da prescrição, tanto na Lei nº 9.873/99, quanto na Resolução-TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022. Vejamos: 



      Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Além disso, o § 1º do referido artigo dispõe sobre a prescrição intercorrente, aduzindo que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada”. 



    Tem-se, para os fins desta Lei, como marcos interruptivos da prescrição da ação punitiva: (i) notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (ii) qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (iii) decisão condenatória irrecorrível; (iv) qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito da administração pública federal (art. 2º). 



    Para fins do seu âmbito de aplicação, o Tribunal de Contas da União regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, por meio da Resolução – TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022, destacando que os termos iniciais do prazo prescrição são aqueles elencados no art. 4º da referida Resolução, a saber: I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas; II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial; III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas; IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade; V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada, bem como estabelecendo que a “prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo” (§ 1º, art. 5º). 



  In casu, foram indicados os marcos interruptivos que afastam a alegada prescrição quinquenal, os quais traduzem atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, conforme leitura do supramencionado Edoc.7, de modo que não ficou demonstrada a ocorrência da prescrição quinquenal, devendo-se registrar, ainda, que o TCU tem 5 anos, após a instauração da TCE, para finalizá-la.



 Deve-se ressaltar, por oportuno, que até mesmo os atos anteriores à citação em tomada de contas especial, voltados para a apuração dos fatos, são aptos a interromper o lapso prescricional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (MS 37913 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14-03-2022);



“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Atos inequívocos de apuração dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV724974/2009 e CV-715349/2009. Interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Instauração de tomada de contas especial. Citação para exercício de contraditório e ampla defesa. Segurança denegada. Agravo regimental não provido. 1. O estabelecimento do contraditório em procedimentos iniciais de apuração de materialidade de supostas irregularidades perante o TCU não é obrigatório, pois, nessa fase, há mero ato investigatório, sem formalização de culpa. 2. A existência de ato inequívoco de apuração de fato, ainda que anterior à citação, interrompe o prazo quinquenal de prescrição da pretensão punitiva perante o TCU. Precedentes. 3. De acordo com a previsão do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), é no processo da tomada de contas que o apontado como responsável tem a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido”. (MS 38545 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30-11-2022)



    Ademais, da leitura do Acórdão n.8940/2020-TCU, constata-se que, já na segunda fase da TCE, o impetrante foi considerado revel, conforme item 9.1 do excerto abaixo reproduzido (Edoc. 8): 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. considerar revel para todos os efeitos o Sr. João Almeida Mascarenhas Filho, então Prefeito de Itaberaba/BA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos dos arts. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8º, do Regimento Interno do TCU;



    Dito isso, não cabe a esta Suprema Corte, na via estreita do mandado se segurança, proceder à análise das teses de defesa ora arguidas, as quais deveriam ter sido apresentadas perante o TCU. 



    Quanto ao segundo ponto, alusivo à responsabilidade de terceiro pela gestão do FMS, extrai-se dos autos que o impetrante foi considerado solidariamente responsável, com a então Secretária Municipal de Saúde, pelo pagamento em duplicidade da folha de pessoal dos agentes comunitários de saúde. Nesse ponto, colhe-se, do acórdão da Corte de Contas, a seguinte fundamentação (Edoc. 8): 



    31. Quanto ao ex-prefeito, Sr. João Almeida Mascarenhas Filho, sua responsabilidade pelo débito em solidariedade com a ex-secretária municipal de saúde está devidamente comprovada, visto que constam dos autos as solicitações para pagamento das folhas salariais em duplicidade assinadas pelos dois responsáveis (peça 2, p.87; peça 3, p. 14). 



    32. Embora citado de forma regular e válida, ele permaneceu silente, apesar da ciência das irregularidades que lhe foram imputadas. Dessa forma, ante o silêncio desse responsável, ficou caracterizada sua revelia, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992, cabendo, assim, dar prosseguimento ao processo. 



    33. Cabe ressaltar que o responsável foi citado no endereço constante da base da Receita Federal em julho/2018 (peça 22) e que, no âmbito deste Tribunal, não há a obrigatoriedade de citação pessoal do responsável, mas apenas de entrega do ofício citatório no endereço do destinatário obtido em fonte de dados oficial, a exemplo da base da Receita Federal. 



    Além disso, compete aos responsáveis manterem seus domicílios atualizados perante os órgãos públicos (v.g. Acórdãos 3.254/2015-1ª Câmara, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, e 316/2018-Plenário, de relatoria do Min. Vital do Rego, constantes “Jurisprudência Sistematizada). 



    34. Considerando que não há nada nos autos que comprove a boa e regular aplicação dos recursos repassados e que o referido responsável não se manifestou perante este Tribunal para apresentar qualquer justificativa capaz de elidir as irregularidades apuradas, cabe o julgamento de suas contas pela irregularidade, bem como a condenação em débito. (Grifei). 



    Já no tocante à inexistência de dolo por parte do agente público, melhor sorte não assiste ao embargante, pois, ao julgar o RE n. 636.886/AL, paradigma do Tema n. 899 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte firmou o entendimento segundo o qual não se perquire o elemento subjetivo em sede de tomada de contas, o qual se presta a apurar irregularidades na gestão dos recursos públicos e responsabilidade, para fins de posterior ressarcimento ao erário. A propósito, colhe-se, do aludido precedente qualificado:



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    Nesse sentido, vale reiterar o que já assentado na decisão ora embargada: o exame acerca do dolo, para fins eleitorais, especialmente quanto à eventual incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. “g”, da LC n. 64/90, deverá ser realizado, oportunamente, pelo Juízo Eleitoral competente. 



    Por fim, o fato de haver certidão, expedida pelo TCU em 08/08/2024, na qual se atestou a inexistência de julgamento que pudesse ser invocado como hipótese de inelegibilidade, denota, quando muito, equívoco de natureza administrativa, sem o condão de invalidar o lançamento do nome do ora embargante na”Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral” (Doc. 5), uma vez que o envio dessa relação constitui dever imposto às Cortes de Contas, por força do comando previsto no art. art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504, de 1997.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes, ficando mantida, portanto, a decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente